Tribunal: TJBA
Processo: 8005343-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005343-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FABIO MARTINS DI JORGE

APELADO: GILSON PORTUGAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAELTON DA SILVA BAHIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO SEM PRÉVIA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LOCALIZA RENT A CAR S/A contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu pedido de restituição do veículo Chevrolet/S10, placa RFX9B17, entregue a terceiro nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida nº 8005343-71.2023.8.05.0274. A Recorrente sustentou que o bem foi restituído indevidamente ao receptador Gilson Portugal de Oliveira, uma vez que pertenceria à empresa, requerendo sua busca e apreensão. O pleito foi rejeitado em razão da ausência de constrição judicial sobre o bem, da competência cível para discussão de titularidade, da constatação de adulteração nos sinais identificadores do veículo e da pendência de conclusão da investigação criminal originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a restituição de veículo com sinais identificadores adulterados à empresa locadora que alega ser legítima possuidora; (ii) estabelecer se é cabível a determinação de busca e apreensão do bem, sem prévia constrição judicial no incidente de restituição de coisa apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de coisa apreendida exige, nos termos do art. 118 do CPP, que o bem não mais interesse à instrução criminal, e, conforme o art. 120 do mesmo diploma, a inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante.

O veículo objeto do pedido apresenta sinais identificadores adulterados (VIN e motor), conforme Laudo Pericial nº 2024 10PC 005541 01, o que impede sua restituição imediata até que seja regularizado junto aos órgãos competentes.

A existência de pedido pendente de busca e apreensão formulado pelo Ministério Público na ação penal originária (nº 8003530-09.2023.8.05.0274), bem como o requerimento de desarquivamento do inquérito, confirma o interesse do processo sobre o bem, impedindo sua devolução.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que bens apreendidos não devem ser restituídos enquanto houver interesse na persecução penal (AgRg no AREsp 1049364/SP).

A pretensão da Apelante se mostra prematura, devendo aguardar o resultado das diligências e a conclusão das investigações criminais reabertas, especialmente quanto à identificação verdadeira do bem e à sua origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de constrição judicial e a pendência de investigações criminais inviabilizam a restituição do bem.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005343-71.2023.8.05.0274
, da comarca de Vitória da Conquista - Ba, em que figuram, como Apelante,
LOCALIZA RENT A CAR SA
e, como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e GILSON PORTUGAL DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça